Tribunal: TJDFT
Processo: 0714368-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714368-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLOVIS RENATO FALKENBACH TAMER AGRAVADO: ALESSANDRA BOURET DA SILVA BALTAR D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLOVIS RENATO FALKENBACH TAMER contra decisão (ID 189500421) da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da execução ajuizada em desfavor de ALESSANDRA BOURET DA SILVA BALTAR, indeferiu a pesquisas de bens do devedor nos sistemas informatizados à disposição do juízo. Não foi possível intimar a agravada para apresentação de contrarrazões, pois o aviso de recebimento – AR foi devolvido sem cumprimento pelo motivo “desconhecido” (ID 58894517). Intime-se o agravante para, no prazo de 5 dias, fornecer endereço atualizado ou outro meio de localização da agravada. Brasília-DF, 27 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator